Tribunal: TJSP
Processo: 1045292-38.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045292-38.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargado LUIS
GUSTAVO CAMARGO BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045292-38.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 24664
2
Embargos de Declaração no 1045292-38.2017.8.26.0602/50000
Embargante: Nextel Telecomunicações Ltda.
Embargado: Luis Gustavo Camargo Bezerra
Comarca de Sorocaba - SP
Voto no 24664
Embargos de Declaração. Equívoco no julgamento.
Embargos acolhidos.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos ao v. acórdão de relatoria do D. Desembargador Gilberto
Leme que deu parcial provimento a recurso de apelação contra
sentença que julgou o pedido do autor e o condenou por litigância de
má-fé.
O acórdão foi parcialmente provido para afastar a
condenação do autor por litigância de má-fé.
Em razão disso, a ré foi condenada no pagamento de
honorários advocatícios nos seguintes termos: “(...) e em virtude da
modificação do julgado, fixo os honorários advocatícios nesta fase recursal em
R$500,00, devidos pela ré ao advogado do autor, com correção monetária a partir
desta decisão pelos índices da tabela prática do TJSP e acrescidos de juros de mora
de 1% o mês, contados do trânsito em julgado e nos termos do §11 do art. 85 do
CPC, elevo nesta sede recursal o valor devido pelo demandante ao patrono da
demandada em R$ 500,00, com correção monetária a partir desta decisão pelos
índices da tabela prática deste Egr. Tribunal e juros de mora de 1% ao mês, contados
do trânsito em julgado, sem prejuízo do pagamento dos honorários advocatícios de
R$ 1.000,00, já fixados, estes atualizados pelos mesmos índices desde a data da
sentença (art. 85, §16, do NCPC). No entanto, quanto a este tópico, a maioria dos
integrantes desta Câmara, salvo este relator e o Des. Morais Pucci, considera que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045292-38.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 24664
3
honorários advocatícios, agora montando R$ 1.500,00, devem ser atualizados a partir
desta data, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado,
observada a assistência judiciária outrora concedida. Passo então a assim votar,
ressalvado o meu entendimento. (...)”.
A ré, apelante, alegou nestes embargos que foi
vencedora, não podendo ser condenada no pagamento de honorários
sucumbenciais.
Os embargos são tempestivos e me foram distribuídos
em razão da aposentadoria do Relator Des. Gilberto Leme.
É o relatório.
Equivou-se o julgado ao condenar a ré no pagamento
de honorários ao advogado do autor porque ela não sucumbiu em
relação ao pedido principal e, na apelação, foi vencedora em maior
extensão, de modo que os honorários fixados na sentença devem ser
mantidos.
Diante disso, fica afastada a condenação da ré no
pagamento de honorários ao advogado do autor, restabelecendo a
sentença quanto à definição da sucumbência.
Acolho, pois, estes embargos com efeitos modificativos.

Morais Pucci
Relator